Tribunal: STF
Processo: RE 1411088
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade ao artigo 145, II, da Constituição Federal. 



    Insurge-se contra decisão que firmou entendimento pela ilegitimidade da cobrança de taxa de serviços sólidos de serviços de saúde, em acórdão assim ementado: 



    Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária com pedido de expedição de certidão negativa de débitos. Taxa de serviços sólidos de serviços de saúde (Lei Municipal 13.478/2002). Exercícios de 2012 a 2017. Ilegitimidade da cobrança. Rateio do custo do serviço de acordo com o potencial volume de geração de lixo. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. 



    Honorários advocatícios. Majoração. Admissibilidade. Necessidade de remunerar condignamente o profissional. Aplicação, por analogia, do disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Precedentes da corte. Recurso da autora provido, denegado o do município.



    A parte recorrente sustenta que “(...) No caso, plenamente cabível a incidência da Súmula Vinculante 19: “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”. ”



    Assevera, ainda, que por meio da Lei 13.478/2002, a destinação final de resíduos sólidos de serviços de saúde passou a integrar o núcleo dos serviços prestados em regime público, de fruição obrigatória, sendo custeados mediante taxa.



    Alega que o serviço é disponibilizado ao contribuinte, o que torna legítima a cobrança da taxa, até porque a base de cálculo equivale ao custo da prestação dos serviços, rateada entre os contribuintes na proporção da quantidade de geração potencial de resíduos sólidos de saúde gerados, nos termos do artigo 96 da Lei Municipal 13.478/02.



     Assim, defende a constitucionalidade da cobrança da Taxa de resíduos sólidos de serviços de saúde, pois em conformidade com a jurisprudência do STF, com as Súmulas Vinculantes 19 e 29 e com o CTN.



    Em contrarrazões, a parte recorrida alega que a própria recorrida, em processo administrativo, já reconheceu seu direito de isenção da cobrança da taxa TRSS; e assim, ressalta o caráter meramente protelatório do recurso interposto.



    Em atenção ao contido no Tema 146 da sistemática da repercussão geral, a presidência do TJSP determinou o retorno dos autos para análise sobre um possível juízo de retratação.



    Mantida a decisão pela 14ª Câmara de Direito Público do TJSP, o acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 12):



    Apelações. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido de expedição de certidão negativa de débitos. Taxa de serviços sólidos de serviços de saúde (Lei Municipal 13.478/2002). Exercícios de 2012 a 2017. Acórdão a negar provimento ao apelo do município contra sentença que reconheceu ilegitimidade da taxa. Reexame da matéria nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. Distinção entre a matéria analisada nos autos e aquela enfrentada no paradigma. 



    Taxa de serviços sólidos de serviços de saúde (Lei Municipal 13.478/2002). Exercícios de 2012 a 2107. Ilegitimidade da cobrança. Rateio do custo do serviço de acordo com o potencial volume de geração de lixo. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Julgamento do recurso mantido.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, amparado notadamente na norma contida na Lei n.º 13.478/02 e na análise do suporte fático e probatório constante nos autos, deu provimento à apelação da contribuinte para reconhecer a ilegitimidade da cobrança da Taxa de serviços sólidos de saúde por ofensa ao princípio da isonomia. 



    A propósito destaco as seguintes passagens que constam do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Doutra banda, a taxa em comento é calculada com base no potencial volume de geração de resíduos sólidos domiciliares (artigo 85, parágrafo único, da Lei Municipal 13.478/02). Tal critério não guarda relação como efetivo custo da atividade estatal correspondente. Por isso que ilegítima a exação: constitui flagrante desrespeito ao princípio da igualdade perante a lei cobrar o tributo sem levar em conta o custo efetivo do serviço público realizado ou oferecido ao contribuinte. 



    Embora a já mencionada Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal reconheça que “a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal”, inexiste óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do mesmo diploma. 



    Taxa é tributo vinculado; sua base de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. E no tocante à taxa de resíduos sólidos não se pode afirmar que o volume estimado de lixo será efetivamente produzido pelo contribuinte. Cuida-se de parâmetro que, à evidência, não guarda relação com o custo efetivo da atividade estatal.



    (...)



    No caso em apreço, em que pese o disposto no artigo 85 da Lei Municipal 13.478/2002, não há correspondência entre a base de cálculo da taxa e o custo dos serviços.



    (...)



    Não se vislumbra relação entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do Município de São Paulo para cobrar a taxa de resíduos sólidos. E isso implica desrespeito ao princípio da isonomia, como adiante explicitado. Suponham-se dois imóveis enquadrados na mesma faixa de produção de lixo: “volume de geração potencial de mais de 10 e até 20 litros de resíduos por dia” (artigo 89 da Lei 13.478/02). 



    Suponha-se também que o dono de um deles, em viagem ao exterior, não tenha produzido mais de dez litros de resíduos por dia no período de um ano, enquanto o do outro, enfermo e sem poder sair de casa, produziu quase 20 litros: de acordo com o critério de cobrança do município, ambos pagarão o mesmo valor, embora mui distintas as quantidades de lixo. Claríssima, como se percebe, a violação ao artigo 150, II, da Magna Carta. 



    A desigualdade a que alude o anterior parágrafo decorre da circunstância de a base de cálculo estribar-se na potencial produção de resíduos, não na produção real, como seria de exigir por se tratar de taxa. 



    Em suma: é caso de acolher a pretensão de expedir certidão negativa de débitos fiscais, porquanto indevida a cobrança da taxa de resíduos sólidos.”



    Desse modo, para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e acolher a pretensão da parte recorrente seria necessário o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência dos enunciados das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE MANAUS. INDIVISÍVEL. LIMPEZA PÚBLICA. INCONSTITUCIONAL. REEXAME FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 01.07.2011. A análise da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 665.369/AM-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1°/10/14 - grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente